Tribunal: TJSP
Processo: 1013362-12.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DISTRATO – COBRANÇA DE DÍVIDA RELATIVA ÀS PRESTAÇÕES PREVISTAS NO DISTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DAS PARTES – Caso de cobrança de dívida líquida e positiva, cujo termo inicial dos juros de mora e da correção monetária é a data do vencimento – Art. 397 do CC – Precedentes do STJ - Danos morais -

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DISTRATO – COBRANÇA DE DÍVIDA RELATIVA ÀS PRESTAÇÕES PREVISTAS NO DISTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DAS PARTES – Caso de cobrança de dívida líquida e positiva, cujo termo inicial dos juros de mora e da correção monetária é a data do vencimento – Art. 397 do CC – Precedentes do STJ - Danos morais - Inocorrência – Mero descumprimento contratual que não gerou prejuízo moral indenizável, não tendo sido suficientemente demonstrada a alegada perda de tempo útil que justifique a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor – Honorários contratuais - Ressarcimento indevido – Não participação da parte contrária na contratação – Despesa inerente ao exercício regular do direito de ampla defesa, contraditório e acesso à justiça – Precedente do STJ – Sucumbência - Sentença modificada apenas para reconhecer a sucumbência recíproca – Inaplicabilidade do parágrafo único do art. 86 do CPC, pois não houve sucumbência mínima de quaisquer das partes – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DO AUTOR.